Tribunal: TJMT
Processo: 0005176-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GINCO URBANISMO LTDA
EMBARGADO:
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. E OUTRA(s)
MARCO CESAR LIMA KIDO E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 5176/2019
Data de Julgamento: 04-05-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

EMBARGANTE:
GINCO URBANISMO LTDA
EMBARGADO:
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. E OUTRA(s)
MARCO CESAR LIMA KIDO E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por GINCO URBANISMO, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no. 142325/2017, que desproveu os recursos ora interpostos. (fls. 663/675).

Sustenta a embargante que, há omissão pois não se manifestou acerca dos temas 970 e 971 do STJ, que trata especificamente sobre o conteúdo da ação ajuizada pelos embargos, quais sejam: a impossibilidade de cumulação da inversão da cláusula penal com perdas e danos (970) e a inversão da cláusula penal (971).

Argumenta que há também omissão no que tange o Enunciado constante no Resp no 1.641.037-SP, que analisou a ocorrência de dano moral em atraso de obra, motivo pelo qual é manejado o presente embargos de declaração, visando a modificação da sentença prolatada, de modo a dar aplicabilidade ao artigo 1.022, parágrafo único do CPC.

Afirma que não poderia ter sido condenada indenizar moralmente os embargos, vez que não há no corpo da sentença e do acórdão comprovação de que sofrem violação a bem da personalidade.

Requer o acolhimento do presente recurso, para que seja apreciada a divergência entre a decisão ora recorrida e a decisão do Colendo STJ, em especial no que se refere à suspensão dos processos que envolvem os temas 970 e 971; não sendo acolhido, o que não se espera, fica prequestionada a matéria para eventual interposição de Recurso Especial.

Contrarrazões. (fls. 686/691)

Sem contrarrazões da parte apelada Gold Yellow Empreendimentos. (fls. 692)

Embargos sobrestados. (id. 694/695)

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por GINCO URBANISMO, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no. 142325/2017 que: desproveu os recursos ora interpostos. (fls. 663/675), sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6o, §1o, DA LEI N. 11.101/2005 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO – PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO - ARTS. 7o, 25, §1o, E 34 DO CDC – PRELIMINARES REJEITADAS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DILAÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O AGENTE FINANCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EXCLUSIVAMENTE À CONSTRUTORA – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INVERSA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Inexistindo na espécie título judicial líquido, não cabe a suspensão ou a extinção do feito com base na recuperação judicial de uma das empresas rés (artigo 6o, §1o, da Lei n. 11.101/2005). O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, razão pela qual é evidente a legitimidade de todos para responderem pelas obrigações decorrentes. Não ficando evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade das Requeridas, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento da indenização pelos prejuízos experimentados pelos autores. Nesse contexto, diante de tal circunstância, entendo perfeitamente cabível a inversão das cláusulas contratuais 6.1, que tratam da cláusula penal, em caso de inadimplemento contratual, tendo em vista que, tais cláusulas previstas apenas para o caso de inadimplemento do consumidor fere o equilíbrio entre as partes contratantes, devendo, portanto, incidir também para o caso de inadimplemento da fornecedora de produtos ou serviços. A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 4 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR